Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-80.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800725-80.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: SILVIANNE MENEZES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA CUIDADORA – PII, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 078/93, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 116/98. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NÃO PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETIDOS, FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS A DESPEITO DO LABOR PRESTADO. ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. COMPATIBILIDADE DAS PARCELAS COM A TRANSITORIEDADE DO PACTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DOS PERCENTUAIS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

1.
De início, importa assinalar que o ente público não negou a existência da vínculo precário (01/04/2016 a 03/2017), mas tão somente aduziu sua nulidade.

2.
No caso presente essa contratação se deu conforme a Lei Municipal nº 078/93, alterada pela Lei Municipal nº 116/98, cuja nova redação do art. 2º estabeleceu o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, admitindo-se excepcionalmente uma segunda e última prorrogação por 6 (seis) meses, quando não for possível, sem prejuízo para o serviço público, a substituição dos contratados.

3.
Dessa forma, não assiste razão ao apelante, posto que a contratação da apelada ocorreu dentro de hipótese prevista na lei local, assim como o seu prazo de duração não foi extrapolado motivo pelo qual não cabe falar em nulidade.

4.
A
ficha financeira enquanto documento unilateral é apenas um indicativo de que está programado o lançamento da remuneração, todavia não comprova de forma irrefutável o pagamento, porquanto este é provado pelo correspondente depósito bancário na conta do destinatário(a) ou pelo recibo assinado pelo(a) servidor(a), provas inexistentes nestes autos, razão pela qual o ente público deve responder pelas verbas não pagas, notadamente porque em nenhum momento comprovou a ausência de labor pela apelada, logo o serviço prestado deve corresponder ao pagamento da remuneração sob pena de enriquecimento ilícito.

5.
Especificamente sobre as parcelas de férias e 13º salário não houve comprovação pelo apelante de qualquer vedação legal ao seu pagamento para servidor temporário, aliás essas parcelas são perfeitamente compatíveis com a transitoriedade do vínculo estabelecido e estão previstas no RJU do Município (Lei nº 039/1991, alterada pela Lei nº 128/2000). É importante lembrar que segundo previsto na Lei nº 078/93 (art. 4º) o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, aplicando-se durante o exercício da função os direitos e deveres previsto no Estatuto Funcional daquele município.

6.

Sobre os danos morais não houve comprovação da existência de efetivo abalo moral, mas apenas aborrecimento próprio das circunstâncias da vida.

7.
Diversamente do alegado pelo apelante não é cabível na espécie a multa prevista no art. 81 do CPC, posto que não ficou configurara qualquer hipótese fática apta a caracterizar litigância de má-fé pela apelada, aliás cuja pretensão fora acolhida a exceção do pleito indenizatório. Diga-se o mesmo em relação ao apelante, visto que a mera reiteração das razões esgrimidas na contestação evidentemente não rende ensejo ao sancionamento do recorrente como litigante de má-fé.

8.
Quanto aos honorários advocatícios a sentença empreendeu arbitramento em quantias absolutas comportando, assim, singela alteração buscando deixá-la compatível com o disposto no art. 85, §2º incisos I a IV c/c §4º inciso II do CPC, notadamente pela iliquidez da condenação.

9.
Recurso voluntário conhecido e desprovido. Em remessa necessária alterada parcialmente a sentença, no sentido de reconhecer, em decorrência da sucumbência recíproca, a obrigação de ambas as partes pagarem honorários advocatícios aos patronos adversos, cuja definição dos respectivos percentuais deverá ocorrer na liquidação do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntário alterando parcialmente a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0800725-80.2017.8.14.0070

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: CARLA LORENA G. OLIVEIRA M. FREIRE (OAB/PA 13.663)

APELADA: SILVIANNE MENEZES CORREA

ADVOGADO: LUAN DIMY RODRIGUES QUARESMA (OAB/PA 24.857)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

O Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público a pagar à autora: i) férias proporcionais na razão de 11/12 avos do período aquisitivo (2016/2017), não gozadas e não recebidas durante o labor; ii) 13º salário proporcional na razão de 9/12 avos do ano de 2016; iii) 13º salário proporcional na razão de 03/12 avos do ano de 2017; iv) salários retidos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016, tudo apurado em liquidação, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, outrossim arbitrando honorários advocatícios de sucumbência, em prol do patrono da parte autora, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), assim como arbitrou honorários advocatícios de sucumbência, em prol do procurador do réu, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em brevíssima síntese, o apelante sustentou que o contrato temporário firmado com a apelada é nulo, porquanto não precedido de concurso público, razão pela qual entende ser devido apenas o saldo de salário pelos dias efetivamente trabalhados.

Sobre as verbas de sucumbência, aduziu que os honorários advocatícios fixados em favor da procuradoria municipal devem ser majorados, e ainda, reduzidos os honorários advocatícios fixados em prol do patrono da parte apelada.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença declarando nulo o contrato temporário e excluir o pagamento das férias, do 13º salário e seus reflexos.

Impor à apelada multa prevista no art. 81 do CPC, e ainda, majorar os honorários devidos à procuradoria municipal e reduzir os honorários do patrono da apelada.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença, não obstante pediu que sejam majorados os honorários advocatícios devidos ao seu patrono e minorados os honorários da parte adversa, bem como a condenação do apelante como litigante de má-fé.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. É caso para remessa necessária.

De início, importa assinalar que o ente público não negou a existência da vínculo precário (01/04/2016 a 03/2017), mas tão somente aduziu sua nulidade.

O memorando nº 0592/2016 e os comprovantes de pagamento emitidos pelo Município de Abaetetuba revelaram que a apelada foi contratada temporariamente para desempenhar a função de Professora Cuidadora PII em regime de substituição.

No caso presente essa contratação se deu conforme a Lei Municipal nº 078/93, alterada pela Lei Municipal nº 116/98, cuja nova redação do art. 2º estabeleceu o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, admitindo-se excepcionalmente uma segunda e última prorrogação por 6 (seis) meses, quando não for possível, sem prejuízo para o serviço público, a substituição dos contratados.

Dessa forma, não assiste razão ao apelante, posto que a contratação da apelada ocorreu dentro de hipótese prevista na lei local, assim como o seu prazo de duração não foi extrapolado motivo pelo qual não cabe falar em nulidade.

Quanto às verbas remuneratórias pleiteadas na inicial importa observar que o ente público tentou – sem sucesso – se esquivar fazendo a juntada da ficha financeira do período (2016).

Nesse documento não há registro do lançamento da remuneração referente ao mês de dezembro, assim como não há indicação de lançamento das férias ou do 13º salário. Pior ocorreu em relação ao ano seguinte (2017) não sendo juntado nenhum documento demonstrando lançamento da remuneração da servidora.

Cumpre ressaltar, a ficha financeira enquanto documento unilateral é apenas um indicativo de que está programado o lançamento da remuneração, todavia não comprova de forma irrefutável o pagamento, porquanto este é provado pelo correspondente depósito bancário na conta do destinatário(a) ou pelo recibo assinado pelo(a) servidor(a), provas inexistentes nestes autos, razão pela qual o ente público deve responder pelas verbas não pagas, notadamente porque em nenhum momento comprovou a ausência de labor pela apelada, logo o serviço prestado deve corresponder ao pagamento da remuneração sob pena de enriquecimento ilícito.

Especificamente sobre as parcelas de férias e 13º salário não houve comprovação pelo apelante de qualquer vedação legal ao seu pagamento para servidor temporário, aliás essas parcelas são perfeitamente compatíveis com a transitoriedade do vínculo estabelecido e estão previstas no RJU do Município (Lei nº 039/1991, alterada pela Lei nº 128/2000). É importante lembrar que segundo previsto na Lei nº 078/93 (art. 4º) o regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, aplicando-se durante o exercício da função os direitos e deveres previsto no Estatuto Funcional daquele município.

Sobre os danos morais não houve comprovação da existência de efetivo abalo moral, mas apenas aborrecimento próprio das circunstâncias da vida.

Diversamente do alegado pelo apelante não é cabível na espécie a multa prevista no art. 81 do CPC, posto que não ficou configurara qualquer hipótese fática apta a caracterizar litigância de má-fé pela apelada, aliás cuja pretensão fora acolhida a exceção do pleito indenizatório. Diga-se o mesmo em relação ao apelante, visto que a mera reiteração das razões esgrimidas na contestação evidentemente não rende ensejo ao sancionamento do recorrente como litigante de má-fé.

Quanto aos honorários advocatícios a sentença empreendeu arbitramento em quantias absolutas comportando, assim, singela alteração buscando deixá-la compatível com o disposto no art. 85, §2º incisos I a IV c/c §4º inciso II do CPC, notadamente pela iliquidez da condenação.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo

voluntário interposto pelo Município de Abaetetuba. Em remessa necessária alterar parcialmente a sentença, no sentido de reconhecer, em decorrência da sucumbência recíproca, a obrigação de ambas as partes pagarem honorários advocatícios aos patronos adversos, cuja definição dos respectivos percentuais deverá ocorrer na liquidação do julgado tomando como base o proveito econômico efetivamente auferido pela apelada, assim como aquilo que deixou de auferir dada a improcedência do pleito indenizatório, conforme art. 85, §4º inciso II do CPC, não obstante reconhecendo que a parte apelada litiga sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023